Tribunal: TJSP
Processo: 1500812-34.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
r, a afastar as dúvidas suscitadas pela Defesa – Observância dos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Tráfico de Drogas, Desobediência e Direção de veículo automotor em alta velocidade, praticados em concurso material – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – Negativa da acusada isolada nos autos e inverossímil – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Condenações mantidas – Dosimetria da pena – Pena-base do crime de tráfico de drogas fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ante a significativa quantidade e variedade de drogas – Adequação, a teor do artigo 42 da Lei Antidrogas – Circunstância agravante da reincidência específica quanto ao tráfico de drogas – Possibilidade de redução do acréscimo para 1⁄4 - Redução da fração de acréscimo para 1/6 quanto aos demais delitos, haja vista a natureza não específica da reincidência – Não incidência da circunstância atenuante da confissão – Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão à redução máxima em razão da semi-imputabilidade da acusada – Impossibilidade, ante o grau de compreensão da conduta ilícita – Patamar bem fundamento na conclusão do laudo de constatação de dependência toxicológica – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da vida pregressa da acusada – Regime inicial fechado mantido quanto à pena de reclusão e regime semiaberto para as penas de detenção – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Apreensão do veículo de propriedade da genitora da acusada, utilizada para a prática do crime – De rigor a restituição do bem, pois inexistentes provas de que o automóvel fosse utilizado reiteradamente para o tráfico de drogas ou tivesse sido preparado especificamente para tanto – Entendimento das Cortes Superiores – Mantido, por outro lado, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida – Sanção prevista no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 63 da Lei no 11.343/2006 – Recurso de apelação parcialmente provido.

Recurso da Acusação – Pretensão à exasperação da pena de multa e à incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal – Impossibilidade – Pena de multa fixada em observância ao preceito secundário do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas – Circunstância agravante do crime praticado em período de calamidade pública que não guarda qualquer relação com os fatos apurados – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500812-34.2020.8.26.0594; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Cesar Augusto Andrade de Castro

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Quebra da cadeia de custódia – Rejeição – Vestígios corretamente manuseados pelos peritos – Divergências nas conclusões lançadas no laudo de constatação e no laudo toxicológico que se resolvem a favor deste último – Esclarecimentos lançados em laudo complementar, a afastar as dúvidas suscitadas pela Defesa – Observância dos artigos 158-A e

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Quebra da cadeia de custódia – Rejeição – Vestígios corretamente manuseados pelos peritos – Divergências nas conclusões lançadas no laudo de constatação e no laudo toxicológico que se resolvem a favor deste último – Esclarecimentos lançados em laudo complementar, a afastar as dúvidas suscitadas pela Defesa – Observância dos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Tráfico de Drogas, Desobediência e Direção de veículo automotor em alta velocidade, praticados em concurso material – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – Negativa da acusada isolada nos autos e inverossímil – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Condenações mantidas – Dosimetria da pena – Pena-base do crime de tráfico de drogas fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ante a significativa quantidade e variedade de drogas – Adequação, a teor do artigo 42 da Lei Antidrogas – Circunstância agravante da reincidência específica quanto ao tráfico de drogas – Possibilidade de redução do acréscimo para 1⁄4 - Redução da fração de acréscimo para 1/6 quanto aos demais delitos, haja vista a natureza não específica da reincidência – Não incidência da circunstância atenuante da confissão – Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão à redução máxima em razão da semi-imputabilidade da acusada – Impossibilidade, ante o grau de compreensão da conduta ilícita – Patamar bem fundamento na conclusão do laudo de constatação de dependência toxicológica – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da vida pregressa da acusada – Regime inicial fechado mantido quanto à pena de reclusão e regime semiaberto para as penas de detenção – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Apreensão do veículo de propriedade da genitora da acusada, utilizada para a prática do crime – De rigor a restituição do bem, pois inexistentes provas de que o automóvel fosse utilizado reiteradamente para o tráfico de drogas ou tivesse sido preparado especificamente para tanto – Entendimento das Cortes Superiores – Mantido, por outro lado, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida – Sanção prevista no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 63 da Lei no 11.343/2006 – Recurso de apelação parcialmente provido.

Recurso da Acusação – Pretensão à exasperação da pena de multa e à incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal – Impossibilidade – Pena de multa fixada em observância ao preceito secundário do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas – Circunstância agravante do crime praticado em período de calamidade pública que não guarda qualquer relação com os fatos apurados – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.